Tribunal: TJBA
Processo: 8003400-81.2023.8.05.0027
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-01
Data de publicação: 2025-08-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8003400-81.2023.8.05.0027

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: FABIO DA SILVA SANTOS

Advogado(s)
:
JOAO PABLO ALVES VIANA

APELADO: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.

Advogado(s)
:
MARCO ANTONIO CRESPO BARBOSA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. DESISTÊNCIA DA AUTORA. HOMOLOGAÇÃO. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. APLICAÇÃO DO ART. 90 DO CPC. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. DESISTÊNCIA MOTIVADA POR CONDUTA DO DEMANDADO. ÔNUS SUCUMBENCIAIS MANTIDOS EM DESFAVOR DO RÉU. PRECEDENTES. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8003400-81.2023.8.05.0027, em que figuram como apelante FABIO DA SILVA SANTOS e como apelada AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.

ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia em conhecer do presente recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto da relatora.